Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-22.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007248-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Perseguição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANTUYR WILIAN ANUNCIACAO MIRANDA - CPF: 705.959.041-22 (APELANTE), EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE - CPF: 057.216.941-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Contravenção penal de vias de fato e crime de perseguição. Pedido de absolvição por insuficiência probatória.
Improcedência. Relatos uníssonos prestados pela vítima.
Desnecessidade da prova técnica em infrações que não deixam vestígios.
Necessidade de amparo em casa de apoio
a
vítimas de violência de gênero.
Pleito de atipicidade da perseguição por ausência de reiteração. Comprovação de comportamento obsessivo e insistente em curto lapso temporal. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de
perseguição majorad
a

[
art. 147-A, § 1º, II, do CP
]
e da contravenção penal de vias de fato
[
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
]
, em contexto de violência doméstica. Foram
-lhe
aplicadas as penas de
: (i)
11 meses e 10 dias de reclusão
; (
ii
)
18 dias de prisão simples
;
e
(
iii
)
18 dias-multa, em regime inicial aberto, além de reparação por danos morais
no valor de 1 salário-mínimo.

2.
A
D
efesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto às vias de fato, sustentando a ausência de laudo pericial
que ateste a
violência
. Quanto à perseguição, argumenta a atipicidade da conduta pela falta de reiteração, uma vez que os fatos narrados
na denúncia
se limitaram a dois dias consecutivos.

II.
Questões em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial obsta a condenação pela contravenção de vias de fato quando a materialidade é demonstrada por outros meios; e (
ii
)
verificar
se a conduta persecutória realizada de forma obsessiva e insistente em um curto intervalo de tempo preenche o requisito da reiteração exigido pelo tipo penal do art. 147-A do Código Penal.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade e a autoria das infrações estão comprovadas pelo
: (i)
boletim de ocorrência
; (
ii
)
termo de representação criminal
; (
iii
)
pedido de medidas protetivas e
; (
iv
)
relatório psicossocial da Casa de Amparo
à Vítimas de Violência Doméstica
de Cuiabá.

5.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando se apresenta firme e coerente com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

6.
A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, prescinde de exame pericial, uma vez que não deixa vestígios físicos permanentes, sendo as declarações da vítima meios idôneos para embasar a condenação.

7.
O crime de perseguição
[
stalking
]
exige a reiteração da conduta, a qual restou caracterizada pela
busca incessante e obsessiva do réu pela vítima em diferentes locais
[
residência do genitor e da irmã
]
, forçando-a a buscar acolhimento institucional para garantir sua integridade.

8.
O curto espaço de tempo entre os atos não desfigura a perseguição quando demonstrado o padrão de controle e perturbação da liberdade da vítima, evidenciando o núcleo do tipo penal.

IV.
Dispositivo e teses

9
. Apelo desprovido.

Teses de julgamento:

“
1. A ausência de laudo pericial não impede a condenação pela contravenção de vias de fato, pois a infração, por natureza, não deixa vestígios físicos, sendo a palavra da vítima
, quando harmônica e coesa,
elemento suficiente de prova. 2. A reiteração exigida para a configuração do crime de perseguição
resta demonstrada pelo comportamento obsessivo do agente que,
ainda que por
curto lapso temporal, busca incessantemente a vítima em diversos locais
, bem como de modo virtual
, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade
”
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147-A, § 1º, II; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21
; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2.769.428
/
BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025
;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
(TJDFT), Sexta Turma, j. 20/2/2024
;
TJMT - Apelação: 1012699-28.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal,
j.
10/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interpost
a
por
Wantuyr
Willian Anunciação Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher de Cuiabá,
que o condenou pelas infrações descritas no
art. 147-A, §1º, inciso II,
do Código Penal [perseguição]
e art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
[vias de fato]
, às penas de
: (i)
11
[
onze
]
meses e 10
[
dez
]
dias de reclusão
; (
ii
)
18
[
dezoito
]
dias de prisão simples
;
e
(
iii
)
18
[
dezoito
]
dias-multa, em regime inicial aberto
,
além
do
pagamento
de 1 salário-mínimo
a título de indenização por danos morais
[
Id.
n.
205900215
]
.

A

D
efesa postula a absolvição do apelante em relação a ambas as infrações penais.

Argumenta, quanto à contravenção penal de vias de fato, a ausência de provas
que atestem a materialidade delitiva
, sustentando que não há exame pericial ou fotografias das lesões,
de modo que a condenação viola o
art. 158 do C
ódigo de Processo Penal.

Em relação
ao crime de perseguição, alega ausência de demonstração da reiteração exigida pelo tipo penal, argumentando que a denúncia narra fatos
delituosos
ocorridos em apenas dois dias consecutivos
[
27 e 28
.
05
.
2021
]
, sem individualização precisa do contexto temporal da perseguição
[Id. n.
334373928
].

A 15ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria de ambas as infrações restaram
fartamente
comprovadas
[Id. n.
334373930
]
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Procurador
Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
não acolhimento das teses defensivas
, apresentando a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TERMO DE DECLARAÇÕES, PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMPROVADO - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO
” [Id. n. 342090892].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

O Ministério Público

ofereceu denúncia em desfavor de
Wantuyr
Willian Anunciação Miranda, imputando-lhe a prática do crime de perseguição
[
art. 147-A, §1º, inciso II, do CP
]
e da contravenção penal de vias de fato
[
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
]
, ambos praticados no contexto de violência doméstica contra
a vítima
Eidiane
A. S.

A peça acusatória narra que
:

“N
os dias 27 e 28 de maio de 2021, o denunciado praticou vias de fato e perseguiu reiteradamente sua ex-companheira
E.A.S.
, com quem manteve relacionamento afetivo por aproximadamente um ano.

No dia 27/05/2021, por volta das 8h, após a vítima manifestar o desejo de terminar o relacionamento, o acusado desferiu um tapa no rosto dela. Agredida, a ofendida se deslocou para a residência de sua irmã, no Bairro Parque Atalaia, sendo seguida pelo denunciado, que não a encontrou.

No dia seguinte, 28/05/2021, aproximadamente às 2h da madrugada, o acusado retornou à moradia da irmã da vítima, tentando forçar o portão e a janela.

A polícia militar foi acionada e, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado passou a efetuar ligações telefônicas à vítima, ameaçando matá-la, matar sua família e se suicidar em seguida, afirmando que

se a vítima não ficasse consigo, não ficaria com mais ninguém
” [Id. n.
334373874
].

Como já relatado
,
requer-se no presente apelo a
absolvição
do réu
em relação a ambas as infrações penais
pelas quais foi condenado
.

No que tange
às vias de fato,
argumenta-se que não há prova técnica que
ateste a violência
sofrida pela ofendida.

A pretens
ão
, contudo, não prospera.

A materialidade de ambas as infrações penais está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.132018
[
Id.
n.

334373868
],
pelo termo de representação criminal
[Id. n. 85391510 – Pág. 1
2
] e
pelo
Relatório 19/2021
,
expedido pela Casa de Amparo às Vítimas de Violência Doméstica [Id. n.
334372993 - Pág. 32
].

A autoria, embora negada pelo apelante

Wantuyr
Wilian
em seu interrogatório judicial, restou sobejamente
demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente.

Na fase investigativa, a vítima
Eidiane

A. S.
declarou
que,
no dia 27 de maio de 2021, por volta das 8h, após manifestar o desejo de terminar o relacionamento, o apelante
lhe
desferiu um tapa no rosto.
Por isso
,
ela
se deslocou para a residência de sua irmã, sendo seguida pelo acusado.

A
firmou, ainda
,
que
n
a madrugada do dia seguinte, o apelante retornou ao local

e tentou forçar a janela da residência
de sua irmã
, motivo pelo qual
acionou a Polícia Militar
por meio telefônico, sendo que
a guarnição compareceu ao local
e a encaminhou
à equipe
de atendimento
psicossocial da Casa de Amparo
às Vítimas de Violência Doméstica
:

“
Q
ue
diz estar convivendo com
Wantuyr
Wilian Anunciação Miranda há aproximadamente um ano, não possuindo filho com o mesmo; Que em horário aproximado das 08 horas de ontem, 27/05/2021, diz ter sido agredida fisicamente por um tapa em seu rosto, desferida por
Wantuyr
, após a declarante ter pedido para separar; Que não restou com lesão aparente em decorrência da agressão sofrida; Que em seguida a declarante se deslocou até a casa de Claudia Conceição de Arruda, irmã da declarante, no Bairro Parque Atalaia, sendo que em horário aproximado das 10 horas da manhã do mesmo dia 27/05/2021, o mesmo foi até a casa atrás da declarante, saindo em seguida; Que em horário aproximado das 01h45min de hoje, 28/05/2021, diz que
Wantuyr
Wilian retornou até a casa se sua irmã (onde a declarante ainda se encontrava), forçou o portão, tentou forçar a janela, sendo que após sua irmã gritou, o mesmo correu para um matagal por perto; Que então a declarante acionou a Polícia Militar, que se deslocou até o local; Que no entanto,
Wantuyr
Wilian não para de ligar e enviar mensagens para si e para a irmã da declarante, dizendo que viu a viatura passando e que retornaria até a casa para matar a declarante, matar Claudia Conceição e se mataria em seguida; Que a declarante acredita que
Wantuyr
encontrava-se sob efeito de drogas, pois o mesmo é usuário; Que a respeito dos fatos, a declarante deseja representar criminal e deseja fazer medidas protetivas, pois a declarante encontra-se apavorada
”

[
Id. 85391510
– Pág. 9].

Em juízo, a vítima ratificou integralmente sua versão,
declarando que
convivia com o acusado em uma quitinete quando ele apresentou uma mudança repentina de comportamento
, tornando-se uma pessoa violenta.

Em relação aos episódios descritos na denúncia, narrou que
o réu
lhe desferiu
um tapa no rosto por não aceitar o término do relacionamento.

Disse, ainda, que buscou abrigo na residência de sua irmã
, considerando que sofria
perseguições
até mesmo
na casa de seu
próprio
genitor
. Todavia,
Wantuyr
também foi ao local em outros momentos, passando
a proferir ameaças contra toda a sua família
,
caso ela não reatasse o vínculo afetivo
.

Relatou que

ainda
sente profundo temor por sua vida, destacando que sofre perseguição contínua desde 2021
, pessoalmente e por meio de contatos telefônicos persistentes,
sob a ameaça de que
“
se não fosse dele, não seria de mais ninguém
”.

Por fim, requereu ao juízo encaminhamento para tratamento psicológico, justamente em razão do
medo
que ainda sente do acusado
:

“
Q
ue
vivia com o acusado, que moravam em uma
kitinete
, que de uma hora para outra ele mudou o comportamento dele, que chegou a bater na depoente, que foi preso em flagrante, por causa disso, que em razão de ter tirado a queixa contra ele, daí ele foi solto, que fez vários
BOs
contra ele, porque ele teria descumprido medidas protetivas...

Que em relação aos fatos da denúncia ele não aceita o fim do
relacionamento, ele deu um tapa no rosto dela, quando anunciou querer o término do relacionamento...

Que foi até a casa da irmã dela para tentar achar um abrigo porque o acusado estava perseguindo a depoente, na casa do pai dela...

Que o acusado descobriu que a depoente estava na casa da irmã dela e daí começou um verdadeiro inferno na vida dela, que ele queria reatar o relacionamento, mas a depoente não queria. Que ele começou a ameaçar a família dela, dizendo que senão reatasse o relacionamento ele iria matar toda a sua família.... Que ficou com medo dele, porque ele já teria agredido ela...

Que dia 05 de fevereiro de 2025, já fez um novo BO contra ele, ele usou o
facebook
de uma mulher, perguntando se estava tudo bem, e mandou uma foto dele sentado em uma cadeira... Na época do fato tentava terminar com ele e não conseguiu...
Q
ue nessa época já tinha separado dele...

Que ele foi morar, na casa da tia dela... e continuou fazendo ligações para o celular da depoente, a perseguindo...

Que atualmente ele não a incomoda porque está preso, mas tem medo dele, de quando ele sair e fazer alguma coisa contra a depoente.... Que depois que o acusado a agrediu, a depoente foi para casa da irmã dela, que ele passou a ir lá, quase todo dia, quando não ia ele ficava ligando para depoente ou para o celular da minha irmã... Que fugiu para Poconé, mas ele descobria, onde a depoente estava...parece que tinha um informante...

Que fez um BO na Delegacia de Poconé. Que tem outros
BOs
contra ele....
Q
ue tem medidas de proteção contra ele, está sendo acompanhada pela Patrulha Maria da Penha... Que desde 2021 até hoje o acusado a persegue, que diz que se eu não for dele não será mais de ninguém...
”

[
Id.
n.
197341740
]
.

Como se vê, as declarações da vítima
são
harmônicas entre si
, no sentido de que
Wantuyr
, por não aceitar o fim da união, a agrediu e a perseguiu de maneira insistente.

Constata-se que, as versões apresentadas por
Eidiane
A. S.
nas fases policial e judicial
não apresentaram nenhuma divergência
.

Ao contrário,
a coerência entre os seus depoimentos demonstra a verossimilhança da prova,
constituindo meio idôneo para fundamentar a condenação.

Além dos relatos prestados pela ofendida,
o
seu
encaminhamento à equipe psicossocial da Casa de Amparo
restou demonstrado nos autos
, evidencia
ndo que houve
a necessidade de acolhimento institucional
por três dias,
em razão da situação de violência vivenciada.
Cito:

“
No dia 28 de
maio
de 2021, a Sr
a.

Eidiane

A. S.
(28 Anos), foi encaminhada a esta Casa pelo Plantão de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, em atendimento ao Art. 11, inciso 1 da Lei 11.340/06, visando à garantia da integridade física e moral da vítima, tendo em vista o noticiado no B.O 2021132018, de natureza Vias de Fato por
Violêneia
Doméstica, datado de 28/05/2021.

Durante o acolhimento, a Sr
a.

Eidiane
recebeu atendimento psicossocial, com orientação sobre o fortalecimento e concretização de um novo projeto de vida intelectual e profissional, e para o rompimento do ciclo da violência doméstica. Neste período, à acolhida também recebeu orientações em relação à procura dos serviços de saúde da rede do município.

Diante disso, no dia 31 de
maio
de 2021, a S
ra.

Eidiane
solicitou o seu desligamento espontâneo desta Casa. Desta forma, ficou acordado que a sua irmã Claudia a
receberia
em sua residência, sito à Rua L,
n
°

1, Quadra 58, Bairro Parque Atalaia - Cuiabá, MT
” [Id. n.
334372993 - Pág. 32
].

Ademais, o
pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida
, no dia 28.5.2021,
formalizado nos autos
,
é mais uma circunstância apta a demonstrar

a veracidade da narrativa apresentada por E.A.S.
[Id. n.
334372993 - Pág. 1
3
].

Convém registrar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório.
Nesse sentido, colho julgados
do Superior Tribunal de Justiça
:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica
”

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2
.
769
.
428 BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025,
p.
06/03/2025
]
.

“
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
”

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel.
Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
(
TJDFT
), Sexta Turma, j. 20/2/2024,
DJe
23/2/2024
]
.

Por outro lado,
Wantuyr
Wilian negou os fatos. Sustentou que, na referida data, a irmã da vítima foi quem ligou para ele para “pagar cerveja”, contudo, não agrediu
Eidiane
.

Tal narrativa, além de não encontrar respaldo em qualquer elemento probatório, revela-se incompatível com o contexto fático demonstrado nos autos
, considerando que o acusado não mencionou, de modo convincente, qual razão a ofendida teria para lhe imputar falsamente os referidos atos.

Sobreleva ressaltar que, o fato de
a vítima não ter sido submetida à
exame
de lesão
corporal não impede
o decreto condenatório
pela contravenção de vias de fato. Isso porque
a ausência de vestígios é própria da natureza jurídica da
infração
em questão
,
sendo esse o fator que a diferencia do crime de lesão corporal [art. 129 do CP]
.

Nesse panorama, observa-se que o
art. 158 do CPP, invocado pela
D
efe
nsoria Pública
no presente apelo
, estabelece que
:

“
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo
de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”
. Contudo, o próprio dispositivo legal ressalva que a exigência de perícia técnica somente se aplica quando a infração deixar vestígios,
excepcionalidade condizente com o caso em
análise
.

Sobre o tema
,
este egrégio Tribunal firmou entendimento segundo o qual a ausência de prova técnica não impede a condenação pela infração descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO
[...]

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica. 2. A ausência de laudo pericial não impede a configuração da contravenção de vias de fato, cuja comprovação pode decorrer exclusivamente da prova oral
”

[
TJMT -
Apelação
: 1000513
-
71
.
2023
.
8
.
11
.
0095,
Rel. Des.

Juvenal Pereira da Silva
,

Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2025, Data de Publicação: 14/11/2025
; com destaque].

Em suma, d
iante d
o
acervo probatório sólido
a demonstrar a materialidade e a autoria delitiva
, deve ser mantida a condenação
do apelante
pela contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
.

No tocante ao
crime de perseguição
, a Defe
nsoria Pública
aduz que
não pode subsistir
a condenação
,

em razão da ausência de demonstração da reiteração exigida pelo tipo penal,
argumentando que a denúncia narra fatos ocorridos em apenas dois dias consecutivos
[
27 e 28
.
05
.
2021
]
.

A tese, igualmente, não merece acolhimento.

O acervo probatório demonstra que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, perseguiu a vítima de forma ininterrupta por aproximadamente 24 horas, deslocando-se sucessivamente às residências
dos familiares dela
.

O contexto persecutório compeliu a ofendida a buscar refúgio em unidade de acolhimento municipal, uma vez que a persistência do agente comprometeu sua segurança inclusive nos domicílios de seus
próprios
familiares
.

Ademais, o réu transpôs a perseguição
física
para o âmbito digital,
vez que, segundo
Eidiane
A. S.
,
ele
lhe enviou diversas
mensagens de cunho intimidatório e possessivo
, em violação
a sua liberdade.
Nesse aspecto, importante
frisar
que a vítima justificou que apenas não apresentou as mensagens de texto à Autoridade Policial, pois havia trocado de
aparelho
celular:

“
Que não possui as conversas ou imagens das mensagens e ligações que o suspeito realizou na época dos fatos (27.05.2021) uma vez que tais mensagens e ligações estavam no aparelho celular antigo da vítima, o qual não possuí mais. Que sobre a mensagens e ligações realizadas pelo suspeito, esclarece a declarante que
Wantuyr
a ameaça de morte dizendo ‘se você não ficar comigo, não iria ficar com ninguém’, que ameaça inclusive a família da vítima
[...]
” [Id.
n
. 334372995
].

Ressalta-se, por oportuno, que o
fato de o contexto delitivo ter ocorrido no
interregno
de dois dias, por si só, não desfigura o delito de perseguição, sobretudo quando demonstrada a persistência e busca incessante do acusado pela vítima, como se verifica na hipótese em exame.

O art. 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.132/2021, tipifica o crime de perseguição nos seguintes termos:

“Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime
é
cometido:

(...)

II –
contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código”.

O núcleo do tipo penal “perseguir” denota comportamento insistente em relação à pessoa da vítima, perturbando sua esfera de liberdade. Contudo, a norma não impõe que essa reiteração delitiva deva ocorrer por longo período.

Assim, resta configurado o crime do art. 147-A do CP
, ainda que
a persistência do contato intimidatório
ocorra por diversas vezes em um único dia, mormente porque a finalidade da norma é
assegurar a liberdade individual, a intimidade e a integridade mental da vítima, coibindo condutas repetitivas que causam medo, constrangimento e sensação de insegurança
,
cenário e
videnciado nos autos
.

Sobre a matéria, a
jurisprudência
deste Tribunal
consolidou a tese de que para a configuração do crime de perseguição basta a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade da vítima
:

“
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para fundamentar a condenação por perseguição no contexto de violência doméstica. A configuração do crime de perseguição não exige demonstração de finalidade específica, bastando a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade ou integridade da vítima
”

[
TJMT -
Apelação
: 1012699
-
28
.
2022
.
8
.
11
.
0042, Rel
. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
,

Terceira Câmara Criminal
,
Data de Julgamento: 10/12/2025, Data de Publicação: 11/12/2025
]
.

Diante desse contexto,
verificando-se
in
casu

a
renitência
exigida pelo tipo penal,
inexiste
dúvida razoável que autorize a absolvição pretendida.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026